Tribunal: TJES
Processo: 0047299-48.2013.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Multas e demais Sanções; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-12-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0047299-48.2013.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE VITORIA

APELADO: COMERCIAL AUTOMOTIVA S.A.

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL
N. 0047299-48.2013.8.08.0024

EMBARGANTE: MUNICÍPIO DE VITÓRIA

EMBARGADA: COMERCIAL AUTOMOTIVA S/A

RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ALEGADO ERRO MATERIAL QUANTO AO VALOR DA VERBA SUCUMBENCIAL. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO EMBARGADO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos por Comercial Automotiva S/A contra acórdão que negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo Município de Vitória, mantendo a sentença que, em ação declaratória de nulidade de ato administrativo, julgou procedentes os pedidos iniciais e condenou o ente municipal ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa. A embargante alega erro material quanto ao valor dos honorários, sustentando que o montante seria irrisório e requerendo sua majoração com base em critério equitativo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se há erro material no acórdão quanto ao valor dos honorários advocatícios fixados em razão da sucumbência; e (ii) estabelecer se os embargos de declaração podem ser utilizados para rediscutir matéria que não foi objeto de recurso de apelação no momento oportuno.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, sendo cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão embargada, conforme art. 1.022 do CPC.

4. Não há erro material no acórdão recorrido, uma vez que o montante dos honorários advocatícios foi fixado com base no valor da causa, conforme a sentença mantida em grau de apelação, não havendo vício que justifique a revisão da verba sucumbencial.

5. A pretensão da embargante de majorar o valor dos honorários advocatícios não pode ser acolhida em sede de embargos de declaração, porquanto essa matéria não foi objeto de impugnação específica no recurso de apelação, configurando inovação recursal.

6. Precedentes do STJ e do TJ-GO indicam que os embargos de declaração não se prestam para rediscutir matéria já apreciada ou para inovar em relação ao que foi anteriormente decidido, salvo nas hipóteses restritas previstas no art. 1.022 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

1. Embargos de declaração não podem ser utilizados para rediscutir matéria que não foi objeto de recurso de apelação.

2. A fixação de honorários advocatícios deve observar os limites impostos pela sentença quando não há recurso específico quanto ao valor estabelecido.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022, I, II, e III; art. 1.026, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-GO, AC nº 0069439-60.2016.8.09.0051, Rel. Des. Átila Naves Amaral, 6ª UPJ das Varas Cíveis de Goiânia; STJ, EDcl-EDcl-EDcl-AgInt-REsp 1.952.896, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 19.12.2022; STJ, EDcl no AgInt no REsp nº 1560919/SC, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, DJe 04.06.2018.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Acompanhar
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme anteriormente relatado, cuidam os autos de
embargos de declaração

opostos por
COMERCIAL AUTOMOTIVA S/A
em face do acórdão (ID 7968100) que negou provimento ao recurso de apelação cível interposto pelo embargado, mantendo, via de consequência, a r. sentença primeva que, em sede de
“ação declaratória de nulidade de ato administrativo”
proposta em face do
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
, julgou procedente os pedidos iniciais.

Em suas razões (ID 8219756), a recorrente sustenta, em síntese, que o acórdão recorrido incorreu em equívoco de ordem material no que se refere ao valor dos honorários advocatícios de sucumbência, já que o
quantum,
levando-se em consideração o valor da causa, seria irrisório.

Assim, pugna para que seja provido o presente recurso para fixar a verba honorária com base no critério equitativo.

Em sede de contrarrazões (ID 9491310), o embargado pugna pelo desprovimento do recurso.

Pois bem.

Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil (CPC), é cabível a oposição de embargos de declaração em face das decisões judiciais nas quais for observada obscuridade, omissão, contradição ou erro material. Trata-se, portanto, de recurso de fundamentação vinculada, de sorte que a mera irresignação da parte embargante não se revela suficiente para ensejar o acolhimento dos aclaratórios.

Tecidas tais elucidações, destaco que, após analisar com acuidade os embargos opostos, concluí ser o caso de negar-lhes provimento, senão vejamos.

Quanto aos honorários advocatícios, indica a parte recorrente que haveria erro material na decisão que manteve a verba sucumbencial, já que, adotando-se a base de cálculo do valor da causa, o
quantum
seria irrisório.

Ora, denota-se dos autos que o recurso de apelação gerador do acórdão objurgado foi interposto pelo ora embargado,
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
, de forma que a parte embargante, na realidade, sequer se insurgiu quanto à sentença que, por sua vez, condenou o ente municipal ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa (R$ 1.684,66 - hum mil e seiscentos e oitenta e quatro reais e sessenta e seis centavos) corrigido.

Dessa forma, parece claro que descabe utilizar os embargos de declaração como forma de substituir recurso de apelação não interposto no momento oportuno. Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS ESPECIFICADOS NO ARTIGO 1.022 E INCISOS DO CPC. I.
É inviável a apreciação, em sede de embargos de declaração, de matéria não questionada no recurso de apelação, constituindo inovação recursal vedada pela legislação processual
II. Inexistentes os vícios elencados no artigo 1.022, do Código de Processo Civil, devem ser rejeitados os embargos que visam tão somente rediscutir matéria já examinada e decidida, ainda que para efeito de prequestionamento, conforme precedentes deste Tribunal. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS. (TJ-GO - AC: 00694396020168090051 GOIÂNIA, Relator: Des(a). ÁTILA NAVES AMARAL, Goiânia - 6ª UPJ das Varas Cíveis, Data de Publicação: (S/R) DJ)

Ora, se é incabível inovar em embargos de declaração para questionar matéria não abarcada por anterior recurso de apelação, com muito mais razão, a parte que sequer interpôs apelo, não pode agora se valer da via estreita dos aclaratórios para pretender impugnar trecho da sentença.

C
omo se sabe, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, obscuridade, contradição, ou, ainda, quando for omitido ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz ou o tribunal (1.022, I e II, do CPC).

Admite-se, ainda, a correção de eventuais erros materiais, conforme expressa dicção do artigo 1.022, III, do Código de Processo Civil.
Contudo, ao contrário da afirmação do embargante, não se verificam, no caso, os vícios que justificam o manejo dessa via recursal.

Dessarte, em que pese o esforço argumentativo do embargante em tentar caracterizar a existência de vício que potencialmente autorizaria o aperfeiçoamento do provimento hostilizado com a atribuição de efeitos infringentes a estes embargos declaratórios,
percebe-se que o cerne da irresignação em comento, cinge-se ao mero inconformismo da parte para com o resultado do julgamento do recurso anterior
; o que torna de rigor a rejeição de seus aclaratórios, como já decidido pelo Tribunal da Cidadania:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. REITERAÇÃO. CARÁTER PROTELATÓRIO. MULTA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. O art. 1.022 do Código de Processo Civil disciplina que cabem embargos de declaração para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e para corrigir erro material. 2.
No caso posto, não há qualquer mácula a ser corrigida, uma vez que esta Segunda Turma justificou adequadamente as razões pelas quais reconheceu a ausência dos pressupostos jurídicos para a suspensão do feito em epígrafe em face da afetação do Tema nº 1.125, sendo as razões desses embargos de declaração uma mera irresignação com o resultado do julgamento, o que revela o descabimento dos sucessivos aclaratórios
. 4. A insistência decorrente das sucessivas oposições de embargos de declaração, revela não só o exagerado inconformismo, bem como o seu nítido caráter protelatório, constituindo abuso de direito, em razão da violação dos deveres de lealdade processual e comportamento ético no processo, bem como do desvirtuamento do próprio postulado da ampla defesa, circunstâncias que autorizam a imposição de multa, nos termos do art. 1.026, § 2º, do CPC. 5. Embargos de declaração rejeitados. (STJ; EDcl-EDcl-EDcl-AgInt-REsp 1.952.896; Proc. 2021/0239701-6; RS; Segunda Turma; Rel. Min. Mauro Campbell Marques; DJE 19/12/2022)

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE QUALQUER DOS VÍCIOS PREVISTOS NO ART. 1.022 DO CPC/2015. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração somente são cabíveis quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme dispõe o art. 1.022, incisos I, II e III, do CPC/2015. 2.
No caso concreto, não se constata o vício alegado pela parte embargante, que busca rediscutir matéria devidamente examinada e rejeitada pela decisão embargada, o que é inviável no âmbito do recurso declaratório
. 3. Embargos de declaração rejeitados (STJ, EDcl no AgInt no REsp n.º 1560919/SC, Relator p/ Acórdão: Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, J 24/04/2018, DJ 04/06/2018)

Logo, não havendo vício no acórdão recorrido, é de rigor a rejeição dos embargos declaratórios opostos.

Diante do exposto,

conheço dos embargos declaratórios e
NEGO-LHES PROVIMENTO
, para manter incólume o acórdão guerreado,

nos termos da fundamentação supra.

É como voto.

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 13/11/2024 às 18:20:38, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
54257613112024
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. Relator para negar provimento ao recurso.